Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012616-72.2021.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIELI CRISTINA OSHITANI
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ART.844 §3o DO CC. ACORDO COM UMA DAS RÉS. RESSALVA DE PROSSEGUIMENTO CONTRA AS DEMAIS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO VOO. ATRASO DE PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por DANIELI CRISTINA OSHITANI e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A em face de sentença que deu parcial procedência aos pedidos iniciais, para homologar o acordo celebrado exclusivamente com a AZUL LINHAS AÉREAS e condenar as demais demandadas ao pagamento de R$ 2.745,84 por danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
2. A empresa de turismo requer a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Sustenta ainda a necessidade de extinção da ação, em razão de acordo homologado anteriormente entre a consumidora e devedora solidária, por força do artigo 844§3o do Código Civil. No mérito pleiteia a improcedência do feito, com substrato na tese de falta de nexo causal entre seus atos e os danos sofridos pelo consumidor.
3. A parte consumidora recorre para que seja sanada omissão da sentença objetivando a elevação do valor fixado por danos materiais ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).
4. Inicialmente, destaco que a empresa de turismo argumenta que não pode ser responsabilizada pelos danos descritos na petição inicial, pois atuou apenas na comercialização de venda da passagem. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Contudo, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, razão pela qual rejeito a preliminar.
5. No que se refere a extinção da ação por incidência do artigo 844§3o do CC, observo que houve ressalva no acordo quanto ao prosseguimento do feito em relação as demais rés. O descrito no termo de transação deve ser interpretado restritivamente, de forma que entendo como regular o prosseguimento da ação contra as demais rés. A respeito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ – EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO – TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE – ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em preclusão temporal, haja vista que da sentença que homologou o acordo realizado não houve apreciação da matéria arguida (extensão dos efeitos do acordo – responsabilidade solidária), não sendo igualmente apreciada em segundo grau, vez que o recurso de apelação não foi conhecido pela inadequação da via eleita.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.
No caso, verifica-se que houve quitação parcial da dívida, ante a existência de cláusula expressa que exclui a apelada dos termos do acordo, devendo a demanda prosseguir contra ela, sabido que em caso de eventual condenação, deverá ser abatido o valor acordado devidamente corrigido.
(N.U 0003336-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).
6. Quanto ao mérito, utilizo a sentença como fundamento para o julgamento “Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, afirmando que a responsabilidade é da companhia aérea, afirmando que não teve culpa pelos cancelamentos e mudanças dos voos da parte autora. Compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, em observância ao art. 373, do CPC, sendo que, no caso em tela, ficou demonstrada a contratação de pacote turístico pela parte autora junto à ré, conforme documentação apresentada com a peça inicial. Os danos alegados se deram, conforme relato da inicial, em razão das alterações perpetradas pelas rés em virtude do cancelamento e alterações dos voos originalmente contratados. Vê-se que a ré, por mais que tivesse ciência de que o voo de ida e de retorno da autora tinha sofrido alteração, não prestou assistência à autora, tampouco efetuou a alteração nas datas da hospedagem, fazendo com que a autora perdesse mais de 11(onze) horas totais de suas férias familiares. Ressalta-se que os riscos da atividade exercida pela ré não podem ser repassados ao consumidor, haja vista que os valores dos pacotes são previamente calculados com a previsão de imprevistos, dentre eles, a impossibilidade de embarque em razão dos mais variados problemas que podem ocorrer quando se trata de aviação comercial”.
7. O dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido entre as três rés, é proporcional e razoável, não merecendo qualquer redução ou majoração.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Recursos conhecidos e não providos.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85§2o do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012616-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024